Tribunal: TJPA
Processo: 0808798-18.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9986 - Garantias Constitucionais
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808798-18.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APRESENTAÇÃO DE PROJETO COM CRONOGRAMA DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE RODOVIÁRIA. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC/15. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada, que deferiu o pedido de tutela de urgência na Ação Civil Pública, para que o Agravante realize a apresentação de projeto com cronograma de obras para construção de rodoviária local, com estrutura mínima que possibilite o acesso a todos os tipos de veículo (manobra e estacionamento para embarque e desembarque), bem como que observe as normas técnicas de acessibilidade às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

2. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15. A medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque.

3. O Agravado demonstrou a probabilidade do direito de forma a ser deferida a medida de urgência, diante da necessidade de disponibilização de terminal rodoviário que atenda às necessidades da população local, notadamente as pessoas portadoras de deficiência, uma vez que o atual espaço em que funciona a rodoviária, além de não permitir o tráfego adequado de veículos, não dispõe de estruturas básicas para o atendimento das pessoas portadoras de necessidades especiais. Além disto, a medida objetiva evitar que acidentes graves ocorram em decorrência da inadequada circulação de veículos, sendo cabível, portanto, a atuação do Poder Judiciário

4. A multa estipulada pelo Juízo de origem, afigura-se exorbitante, devendo ser limitada ao valor diário de R$ 1.000,00 (um mil reais) limitado ao patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de modificação pelo Juízo de origem, caso seja constatado o descumprimento imotivado da decisão.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 06 a 13 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0808798-18.2021.8.14.0000

- PJE
) interposto por MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo Vara única de São Domingos do Araguaia, nos autos da Ação Civil Pública (processo n.
0800166-19.2021.8.14.0124
– PJE
)
ajuizada pelo Agravado.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) ISTO POSTO, diante do exposto acima DEFIRO a tutela de urgência, de acordo com o que consta dos arts. 294 e ss. do CPC, e, em consequência, DETERMINO ao Município de São Domingos do Araguaia, intimado na pessoa de seu representante legal, que, no prazo de 90 (noventa) dias, apresente o cronograma acima referido.

No que tange à medida coercitiva, na hipótese de descumprimento do acima deferido, tratando-se do caso específico de obrigação de fazer, na forma do art. 537 do CPC, FIXO MULTA DIÁRIA de R$ 10.000,00 (dez mil reais) limitada ao período de 10 (dez) dias, ocasião em que tal poderá ser majorada ou modificada.

Com a juntada do relatório/cronograma, dê-se vista ao Ministério Público.

Considerando as normas fundamentais e também constitucionais do código de processo civil, entre elas, a conciliação judicial (art. 3º, §3º), a razoável duração do processo (art. 4º) e o dever de cooperação dos sujeitos do processo, na busca de uma tutela jurisdicional justa e efetiva (art. 6º), tenho por bem agendar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO (art. 334), a se realizar em 22/03/2022, às 09h00min, a qual será realizada de maneira virtual
(...).

Em suas razões
, o Agravante afirma que a medida liminar deferida viola o princípio da separação dos poderes, uma vez que a construção do terminal rodoviário se trata de obra de infraestrutura que deve ser planejada pelo poder executivo. Aduz que deve ser observada a autonomia e a discricionariedade da administração pública, bem como o princípio da reserva do possível.

Sustenta que a multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada para o caso de descumprimento da decisão é desproporcional e deve ser reduzida. Afirma que o elevado valor das astreintes prejudicará a gestão municipal, sobretudo o tratamento dos munícipes que necessitam de assistência à saúde para tratamento do COVID-19.

Ao
final, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição
.

O Recurso foi recebido, tendo sido deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo para reduzir o valor da multa diária que deve incidir em caso de descumprimento da decisão. Contra esta decisão, o Agravante interpôs recurso de agravo interno.

O Agravado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Agravante e requerendo o desprovimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público na condição de
custus legis
se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada, que deferiu o pedido de tutela de urgência na Ação Civil Pública para que o Agravante realize
a apresentação projeto com cronograma de obras para construção de rodoviária local, com estrutura mínima que possibilite o acesso a todos os tipos de veículo (manobra e estacionamento para embarque e desembarque), bem como que observe as normas técnicas de acessibilidade às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 10ª edição. rev. e ampl. 2018. Pág. 483)

No caso em exame, o Agravado demonstrou a probabilidade do direito de forma a ser deferida a medida de urgência, diante da necessidade
de disponibilização de terminal rodoviário que atenda às necessidades da população local, notadamente as pessoas portadoras de deficiência, uma vez que o atual espaço em que funciona a rodoviária, além de não permitir o tráfego adequado de veículos, não dispõe de estruturas básicas para o atendimento das pessoas portadoras de necessidades especiais.

Neste sentido, o laudo elaborado pela equipe técnica do
parquet
contém dados e imagens da atual rodoviária evidenciando que o local não dispõe de estrutura para o recebimento dos ônibus que circulam no local, prejudicando ainda o tráfego de pessoas e outros veículos que circulam na mesma rua (Num. 23721567 - Pág. 4/10), o que impossibilita que seja feita reforma daquele espaço para o atendimento de forma adequada da população. Além disto, a atual rodoviária não atende às exigências da NBR no tocante às regras para circulação de pessoas com deficiência.

Desta forma, diante da urgência e necessário atendimento de direitos básicos da coletividade
,
não há que se falar em intervenção indevida na competência do Poder Executivo, uma vez que a tutela deferida se trata de medida necessária a resguardar o direito ao transporte dos usuários daquela localidade, bem como o acesso às pessoas portadoras de deficiência de forma adequada à prestação do serviço.

Além disto, a medida objetiva evitar que acidentes graves ocorram em decorrência da inadequada circulação de veículos, sendo cabível, portanto, a atuação do Poder Judiciário. Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIA SC-418 (SERRA DONA FRANCISCA). ESTADO DE CONSERVAÇÃO PRECÁRIO.
RISCOS CONCRETOS À SEGURANÇA DA POPULAÇÃO, COM ELEVAÇÃO EXPRESSIVA DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO NA REGIÃO. DEMONSTRAÇÃO DE DESÍDIA NA ATUAÇÃO DO PODER EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA APTA A JUSTIFICAR A VIOLAÇÃO AO DEVER CONSTITUCIONAL E LEGAL DE GARANTIR A SOLIDEZ DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA E A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS
. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. APELO MINISTERIAL. TESE DE RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. EXTINÇÃO DA AUTARQUIA. ATRIBUIÇÕES TRANSFERIDAS AO PRÓPRIO ESTADO DE SANTA CATARINA. FIXAÇÃO DO PRAZO DE UM ANO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. RAZOABILIDADE FRENTE À COMPLEXIDADE DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. "O descumprimento do dever de garantir a manutenção e segurança da rodovia, bem como a inércia e/ou morosidade estatal para resolver em definitivo os problemas do trecho, trazendo prejuízos à economia da região e colocando em risco os usuários, torna legítima e necessária intervenção do Poder Judiciário para afastar a atuação ineficiente do Estado." (AI n. 4007104-73.2016.8.24.0000, rela. Desa. Vera Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. 08.11.2018).

(TJ-SC - AC: 09005854020188240038 Joinville 0900585-40.2018.8.24.0038, Relator: Ronei Danielli, Data de Julgamento: 18/02/2020, Terceira Câmara de Direito Público)

Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Estadual objetivando a condenação do Município de Pinhalzinho e da Autoviação Bragança Ltda. a disponibilizarem cadeira de transbordo ou outro meio idôneo para possibilitar o embarque e desembarque de pessoas portadoras de deficiência em ônibus rodoviários, assim como a adaptarem o terminal rodoviário a normas de acessibilidade. Adequação à norma NBR 15.320 da ABNT que prevê condições de acessibilidade a pessoas portadoras de deficiência física ou com mobilidade reduzida no transporte rodoviário.

Sentença de procedência. Recurso de apelação dos requeridos buscando a reforma do julgado. Acionamento do Poder Judiciário com vistas à tutela de direito fundamental do ser humano, que encontra direto respaldo no texto constitucional, de aplicabilidade imediata. Prazo para realização das melhorias que não se mostra exíguo, ante o tempo transcorrido. Recursos desacolhidos.

(TJ-SP - AC: 10004277020188260447 SP 1000427-70.2018.8.26.0447, Relator: Aroldo Viotti, Data de Julgamento: 12/11/2019, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2019) (grifos nossos)

Assim, encontra-se presente a probabilidade do direito de forma ser deferido o pedido de tutela de urgência na forma deferida pelo Juízo de origem.

No que tange ao perigo de dano, necessário ao deferimento da medida de urgência, este decorre da possibilidade de ocorrência de acidentes em decorrência da utilização da atual infraestrutura disponibilizada aos usuários do transporte.

Acerca da multa estipulada para o caso de descumprimento da decisão, tal medida se mostra adequada como meio coercitivo ao cumprimento da obrigação, em conformidade com o art. 537 do CPC/15. Contudo, no que diz respeito ao quantum fixado, constata-se que o valor da multa diária fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitado a 10 (dez) dias, não se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Com efeito, a multa estipulada pelo Juízo de origem, afigura-se exorbitante, devendo ser limitada ao valor diário de R$ 1.000,00 (um mil reais) limitado ao patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de modificação pelo Juízo de origem, caso seja constatado o descumprimento imotivado da decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, apenas para modificar o valor da multa que deverá incidir em caso de descumprimento da decisão, nos termos da fundamentação.

Em razão do presente julgamento, fica prejudicada a análise do agravo interno por meio do qual o Recorrente se insurge contra a decisão acerca do pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É o voto.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

P.R.I
.

Belém, 06 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/03/2023